Tribunal: TJSP
Processo: 0000318-66.2016.8.26.0569
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM FINS DE PREQUESTIONAMENTO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO EM ATRIBUIR EFEITOS INFRINGENTES AO RECLAMO. IMPOSSIBILIDADE. Decisão colegiada bem enfrentou toda a matéria deduzida nos recursos, com expressa menção aos motivos que sustentaram a manutenção da condenação do embargante em pena fixada acima do mínimo legal e a manutenção do regime inicial

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM FINS DE PREQUESTIONAMENTO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO EM ATRIBUIR EFEITOS INFRINGENTES AO RECLAMO. IMPOSSIBILIDADE. Decisão colegiada bem enfrentou toda a matéria deduzida nos recursos, com expressa menção aos motivos que sustentaram a manutenção da condenação do embargante em pena fixada acima do mínimo legal e a manutenção do regime inicial semiaberto. Pretensão de atribuir efeitos infringentes a esta espécie recursal. Impossibilidade. ERRO MATERIAL NO CORPO DO VOTO A CONSTAR "ANOS" ONDE O CORRETO "MESES" E INDEVIDA DETERMINAÇÃO DA TIRA DE JULGAMENTO DE EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. ACOLHIMENTO EM PARTE DOS ACLARATÓRIOS. Retificação de erro material na súmula de julgamento que se impõe, apenas para que seja excluída a determinação final de expedição de mandado de prisão em desfavor dos embargantes.
PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA ATUAL PANDEMIA DE COVID-19. Questão que sequer é de ser conhecida, em se cuidando de fato estranho aos embargos e ao Juízo de conhecimento, devendo ser deduzida no d. juízo da execução.
Embargos conhecidos em parte e, na parte conhecida, acolhidos também em parte tão somente para a correção de erro material no exto do acórdão e tornar sem efeito a determinação de expedição de mandado de prisão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898718
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0000318-66.2016.8.26.0569/50000, da Comarca de Salto, em que é
embargante ANTONIO AMARO DOS SANTOS, é embargado COLENDA 15a
CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
CONHECERAM EM PARTE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E, NA
PARTE CONHECIDA, ACOLHERAM-NOS EM PARTE, tão somente para a
substituição da palavra "anos" por "meses" na fl. 310 e tornar sem efeito a
determinação veiculada na súmula de julgamento, de expedição de mandado de
prisão em desfavor do embargante. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), POÇAS LEITÃO E WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000318-66.2016.8.26.0569/50000 -Voto no 008579
2
VOTO:
008579
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO:
0000318-66.2016.8.26.0569/50000
EMBARGANTE:
ANTONIO AMARO DOS SANTOS
EMBARGADA:
COLENDA 15a CÂMARA CRIMINAL DO
EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO
PAULO
COMARCA:
SALTO 1a VARA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
COM
FINS
DE
PREQUESTIONAMENTO.
CONTRADIÇÃO
E
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
PRETENSÃO
EM
ATRIBUIR
EFEITOS
INFRINGENTES AO RECLAMO. IMPOSSIBILIDADE. Decisão
colegiada bem enfrentou toda a matéria deduzida nos recursos,
com expressa menção aos motivos que sustentaram a
manutenção da condenação do embargante em pena fixada
acima do mínimo legal e a manutenção do regime inicial
semiaberto. Pretensão de atribuir efeitos infringentes a esta
espécie recursal. Impossibilidade. ERRO MATERIAL NO
CORPO DO VOTO A CONSTAR “ANOS” ONDE O CORRETO
“MESES” E INDEVIDA DETERMINAÇÃO DA TIRA DE
JULGAMENTO DE EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO.
ACOLHIMENTO EM PARTE DOS ACLARATÓRIOS. Retificação
de erro material na súmula de julgamento que se impõe, apenas
para que seja excluída a determinação final de expedição de
mandado de prisão em desfavor dos embargantes.
PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA ATUAL
PANDEMIA DE COVID-19. Questão que sequer é de ser
conhecida, em se cuidando de fato estranho aos embargos e ao
Juízo de conhecimento, devendo ser deduzida no d. juízo da
execução.
Embargos conhecidos em parte e, na parte conhecida,
acolhidos também em parte tão somente para a correção
de erro material no exto do acórdão e tornar sem efeito a
determinação de expedição de mandado de prisão.
Trata-se de embargos de declaração
opostos por ANTONIO AMARO DOS SANTOS, contra o Venerando Acórdão
desta Colenda 15a Câmara Criminal, de fls. 302/311, que, por votação unânime,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000318-66.2016.8.26.0569/50000 -Voto no 008579
3
deu parcial provimento ao recurso defensivo, para redimensionar suas penas
para 8 (oito) meses e 4 (quatro) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto.
Pretendendo o prequestionamento de
matérias ventiladas no reclamo, sustenta que o v. acórdão: a) apresenta erro
material na fl. 310, consistente no uso da palavra “anos” ao tratar da pena em
seu segundo parágrafo, quando correto seria a palavras “meses”, consoante o
restante do aresto embragado; b) contraditório/omissão porquanto ausente
fundamentação para a condenação, que, segundo o embargante, foi mantida
com a prova produzida exclusivamente em solo policial, porquanto a vítima
teria se retratado em Juízo; e, c) contrário ao entendimento do STF ao
determinar a prisão do acusado, em violação à presunção constitucional de
inocência, porquanto inexistente trânsito em julgado. Por fim, pede a concessão
de prisão domiciliar para o desconto da reprimenda, dada a pandemia de
Covid-19 (fls. 1/7 do incidente respectivo).
É o breve relatório.
Por primeiro, não merece conhecimento
o pleito de prisão domiciliar em razão da atual situação sanitária (pandemia de
Covid-19), em se cuidando de matéria estranha ao juízo de conhecimento,
devendo pleito tal ser deduzido junto ao r. Juízo da Execução, que detém não só
a competência, mas também as condições para a análise do caso concreto, a
depender do estado de saúde do acusado, sua inclusão ou não nos chamados
“grupos de risco”, as condições sanitárias do presidio em que descontará sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000318-66.2016.8.26.0569/50000 -Voto no 008579
4
reprimenda, bem como as providências para refrear/impedir o contágio no
cárcere e o atendimento médico lá prestado.
No mais, razão assiste em parte ao
embargante, apenas para a correção do erro material de fl. 310 e afastar a
determinação de expedição de mandado de prisão em desfavor do réu.
Isso porque não há que se cogitar de
contradição, omissão ou falta de fundamentação na manutenção da condenação,
como suscitado pelo embargante.
Com
efeito,
a
respeitável
decisão
colegiada enfrentou todas as questões de direito e de fato trazidas nas razões
recursais, nas contrariedades e no parecer do Parquet, analisando e apreciando,
de forma clara, coesa, não contraditória e bem fundamentada, toda a matéria
deduzida, com expressa motivação acerca das razões que embasaram a
manutenção da condenação do embargante, destacando as palavras das vítimas
que tanto em solo policial como em Juízo, confirmaram o entrevero no qual o
acusado bateu na esposa e no filho, mesmo que em Juízo tenham tentado
minimizar a conduta do embargante, não se podendo falar em condenação com
fulcro exclusivo na prova colhida durante o inquérito, até porque um dos
policiais militares oficiantes (fls. 306/307).
Vale
destacar
que
os
embargos
declaratórios, em regra, não possuem efeitos infringentes e são cabíveis apenas
para reparar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000318-66.2016.8.26.0569/50000 -Voto no 008579
5
decisão judicial (CPP, art. 619), não verificados na espécie. Não se prestam, pois,
como meio recursal idôneo para que a parte demonstre inconformismo com a
valoração dos elementos de convicção produzidos ao longo da instrução ou com
o resultado do provimento jurisdicional. Confira-se, a propósito, a
jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“Os embargos de declaração, no processo penal,
são
oponíveis
com
fundamento
na
existência
de
ambiguidade, obscuridade, contradição e/ou omissão no
decisum embargado e, por isso, não constituem instrumento adequado para demonstração de
inconformismos da parte com o resultado do julgado e/ou
para formulação de pretensões de modificações do
entendimento aplicado, salvo quando, excepcionalmente,
cabíveis os efeitos infringentes.” (STJ, EDcl no AgRg nos
EREsp 1.363.640/PR, 3a Seção, Rel. Min. Sebastião Reis
Júnior, julg. em 22.08.2018)
Consigno ainda, porque oportuno, que a
contradição que autoriza a oposição dos embargos declaratórios (CPP, art. 619)
consiste na discrepância entre a fundamentação e a conclusão do venerando
acórdão, ou entre seu dispositivo e sua ementa. Trata-se da contradição
interna do julgado, que, como ensina a doutrina, consiste em “uma incoerência
entre uma afirmação anterior e outra posterior, referentes ao mesmo tema e no
mesmo contexto, gerando a impossibilidade de compreensão do julgado. Logo,
inexiste contradição, quando a decisão sentença ou acórdão está em desalinho
com opiniões doutrinárias, outros acórdãos ou sentenças e mesmo com a prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000318-66.2016.8.26.0569/50000 -Voto no 008579
6
dos autos. É preciso existir confronto entre afirmações interiores ao julgado”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado, 13. ed. rev. e
ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 1170).
Eventual desacordo entre o provimento
jurisdicional e a prova constantes dos autos, ou entre o julgado e a interpretação
e aplicação do direito representa, em verdade, a chamada contradição externa,
que, se se entender presente, deve ensejar o manejo de recurso próprio, que não
os embargos declaratórios.
Os embargos opostos
à exceção da
insurgência quanto ao erro material de fl. 310 e à expedição de mandado de
prisão possuem, em verdade, caráter protelatório e infringente, o que é
inadmissível nesta sede.
Por outro lado, presente, de fato duas
imperfeições a merecerem reparos, qual sejam, o uso da palavra “anos”, no
segundo parágrafo de fl. 310, quando correta a palavra “meses” e às fls. 302 e
310 constou da parte final da súmula de julgamento o trecho: “Esgotada a fase
recursal nesta instância, expeça-se mandado de prisão”, quando, na verdade, não
houve deliberação nesse sentido, até porque, como se sabe, o Supremo Tribunal
Federal superou o entendimento acerca da possibilidade de execução provisória
da pena (STF, ADCs 43, 44 e 54), em prestígio ao princípio constitucional da
presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII).
Assim, de rigor a retificação, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000318-66.2016.8.26.0569/50000 -Voto no 008579
7
excluir da súmula do Venerando Acórdão a determinação de cumprimento
provisório da pena, sintonizando-o à sua fundamentação e ao seu dispositivo.
Salienta-se que não se trata, tal como
alegado pelo embargante Paulo, de contradição, mas de mero equívoco material
na elaboração da súmula do julgamento, não tendo a retificação ora
determinada o condão de alterar a conclusão exarada no v. Julgado, até porque,
conforme salientado, o voto condutor do V. Acórdão não contém determinação
naquele sentido.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
CONHEÇO EM PARTE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E, NA PARTE
CONHECIDA, ACOLHO-OS EM PARTE, tão somente para a substituição da
palavra “anos” por “meses” na fl. 310 e tornar sem efeito a determinação
veiculada na súmula de julgamento, de expedição de mandado de prisão em
desfavor do embargante.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora